Tribunal: TJMT
Processo: 1021598-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021598-06.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONOR JOSE FERNANDES NOBRE - CPF: 075.492.418-13 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA – INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – TEMA N.° 862 – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – TEMA N.° 350, DO STF – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INEXIGÍVEL – BENEFÍCIO CESSADO ANTES DA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS N.°
739/2016 e 767/2017, E DA LEI N.° 13.457/2017 – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 277, DA TNU, AO CASO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O interesse de agir, por se tratar de condição da ação, constitui matéria de ordem pública, que pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição, motivo pelo qual não está sujeita à preclusão, desde que ausente pronunciamento judicial prévio a seu respeito.

2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do
a
uxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

3. De acordo com o Tema 350, do STF,
não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa, quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício.

4. A problemática quanto à data de início do auxílio-acidente deve ser resolvida a partir da interpretação da lei vigente à época dos fatos, razão pela qual o Tema n.° 277, da Turma Nacional de Uniformização, não é aplicável ao caso, porquanto a afetação do tema mencionado decorre da superveniência das Medidas Provisórias n.° 739/2016 e 767/2017, além da Lei n.° 13.457/2017, que são posteriores à data em que a autarquia cessou o benefício previdenciário da parte apelada.

5. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1021598-06.2020.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 157761806):

“
VISTO.

LEONOR JOSÉ FERNANDES
ajuizou ação de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária c/c pedido de auxílio acidente em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
alegando, em síntese, que exerce a atividade de agente de saúde comunitária na Prefeitura de Rondonópolis, desde 2004, e que por duas vezes sofreu acinte de trabalho que acarretou em lesão na sua coluna lombar: em 24/05/2010 (queda) e em 23/05/2014 (acidente de trajeto).

Afirmou que após o acidente sofrido, e o retorno à atividade laborativa, a parte autora não foi deslocada para outra função, tendo continuado a desenvolver normalmente sua função de agente comunitária de saúde, embora com limitações causadas pelo acidente, desempenhada na zona rural, realizando visitas às famílias rurais para avaliação social, abrindo e fechando porteiras, bem como deambulando durante horas por estradas rurais, por meio de motocicleta.

Relatou que autora passou a sofrer agravamento das patologias e sequelas originadas com os acidentes de trabalho sofridos, tanto que desde 12.11.2019 a requerente se encontra percebendo benefício previdenciário pela mesma patologia (CID M 54.5). Ocorre que não mais possui capacidade laboral para a sua atividade habitual, conforme se verifica da percepção do benefício por incapacidade desde 12.11.2019.

Assim requereu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por idade, bem como a cessação do auxílio acidente a partir da cessação do primeiro auxílio doença, ocorrido em 06/08/2014, até a implantação do benefício de aposentadoria.

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 425288863).

Realizada perícia médica, o laudo pericial foi anexado ao id. 71538749.

A parte autora manifestou sobre o laudo pericial (id. 90875279).

O INSS não se manifestou.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de que o benefício auxílio doença previdenciário seja transformado em aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas advindas de esforço no âmbito do trabalho.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez está disciplinado no artigo 42 da Lei no 8.213/91, onde consta que para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora preenche os requisitos para a aposentadoria por invalidez, pois a incapacidade laborativa do segurada, apesar de parcial, é permanente, sendo ela insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência e o nexo causal entre as lesões e o trabalho estão comprovados pela perícia médica judicial.

Com efeito, realizado exame pericial em 30/11/2021, o médico Marcus José Pieronni consignou no laudo que a autora
“após acidente em épocas diversas traumatizou a coluna lombar e o joelho direito. Patologias diagnosticadas: Discopatia lombar e cervical degenerativas e gonartose no joelho. A patologia já estava instalada e com o acidente e agravou após dois traumatismos, indicando que já havia instabilidade lombar desde o primeiro acidente em 24/05/2010.”

O referido exame aponta que
“Há incapacidade definitiva para o trabalho habitual. A incapacidade se instalou no dia do primeiro acidente 24/05/2010.”

Segundo, ainda o perito,
“idade avançada, patologias degenerativas na coluna vertebral e joelho que não tem melhora com tratamento clínico, déficit sensitivo e motor associado à Síndrome da Claudicação Neurogênica são fatores desfavoráveis para uma reabilitação profissional em periciando de 56 anos de idade, com curso nível superior em, atendimento de enfermagem”.

Observo ainda que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante faz jus a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez, pois apesar de sua incapacidade para o trabalho ser parcial e permanente, existem muito fatores adversos à reabilitação profissional, como dor e idade avançada, aliado ao fato de que os sintomas e a incapacidade tendem a se agravar no trabalho que realizava.

E em casos assim, restando comprovada a incapacidade funcional da segurada, perfeitamente possível a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 da Lei no. 8.213/91, mormente quando evidente a impossibilidade de recuperação da autora, sem mencionar as condições físicas e socioeconômicas, que em nada auxiliam para a sua recolocação profissional.

Os Tribunais pátrios são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, que busca assegurar a todos condições minimamente dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam perpetrados em nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota,
in verbis
:

“
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2.
Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado.
3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4.
Em face das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido.
” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009; grifos ausentes na fonte).

“
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO INDEVIDO. RESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL OFICIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. I - O auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado que comprove a incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, consoante art. 59 da Lei 8.213/91.

II - Diante da apresentação de inúmeros relatórios médicos por parte do segurado e de laudos periciais do INSS, o judiciário deve valer-se de perícia oficial cardiológica que, no caso, concluiu que o autor é portador de cardiopatia isquêmica (doença arterial coronária) e hipertensão arterial sistêmica e que não é possível definir a data precisa do início da doença. Porém, o início dos sintomas foi em 2001 (segundo informações do paciente) e diagnóstico confirmado pelo cateterismo cardíaco em 2003. Argüiu que a doença é incapacitante e que poderá levar ao agravamento arterial coronária, registrando que o paciente não apresenta condições de trabalho de forma permanente e definitiva, estando incapaz total e permanente do ponto de vista cardiovascular, além de também apresentar doença ortopédica que deverá ser analisada pelo especialista da área. III - Informando o laudo oficial que o autor está incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, deve ser restabelecido seu benefício de auxílio-doença. IV
- Quando não há indicação de recuperação ou reabilitação ou no caso de a moléstia apresentar quadro evolutivo, o benefício deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez
, que deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa condição, a teor do art. 42 da Lei 8.213/91. V - Na espécie, o laudo oficial foi claro ao considerar que ‘o paciente é incapaz para o trabalho e necessita de acompanhamento cardiológico regular’ ... ‘ de forma permanente e definitiva’. Assim, a perícia oficial corroborada com os documentos médicos apresentados pela parte comprovam a incapacidade do segurado para o labor profissional. VI - Tendo sido suspenso em 16/05/2004 o auxílio-doença do Autor, este deve ser o termo inicial de sua aposentadoria por invalidez, tendo presente que o segurado já possuía os requisitos necessários ao recebimento do benefício. Precedente desta Corte. VII - Os juros de mora nos benefícios previdenciários em atraso são devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em face de sua natureza alimentar (STJ, 5a Turma, REsp 502.276/CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07.11.2005, p. 331 e TRF 1a Região, 1a Seção, AR 2002.01.00.020011-0/MG, Relator Des. Fed. Carlos Moreira Alves, DJ de 14.11.2003). VIII - Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
” (TRF da 1a Região, 1a Turma, Apelação Cível 0008959-90.2004.4.01.3803/MG, rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 31.08.2010, p. 242).

Logo, diante da impossibilidade de recuperação da requerente para o exercício de sua atividade laboral, aliada às suas condições socioeconômicas que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, faz jus a requerente à aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, estabelece o artigo 43
, caput,
da Lei no 8.213/91 que
“a aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.”

No caso dos autos, a autora recebe auxílio doença no 120.417.461-32 (espécie 31) desde 12/11/2019 (id. 42528864).

Embora o perito afirmou no laudo pericial que o início da incapacidade se deu em 2010, entendo que os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente somente foram verificados quando da realização da perícia médica, pois, apenas nesta data, constatou que a demandante é insuscetível de reabilitação e que às suas condições socioeconômicas e idade avançada dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional.

Assim, deve ser implantado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir do laudo pericial, ou seja,
30/11/2021,
considerando que somente nesta data concluiu pela incapacidade da autora.

Nesse sentido:

Acidente do Trabalho – Aposentadoria por invalidez – Comprovação pericial da incapacidade total e definitiva – Observância dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 que autorizam a concessão do benefício. Termo inicial – Benefício – Aposentadoria por invalidez acidentária – Data da perícia médica
. Débitos em atraso do INSS – Juros e correção monetária – Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810. Débitos em atraso do INSS – Apreciação, na fase de conhecimento, de aspectos concernentes ao pagamento do precatório – Descabimento – Eventuais questões a esse respeito devem ser apreciadas na fase de execução. Processual Civil – Acidente do Trabalho – Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros. Processual Civil – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO DO INSS (TJ-SP 10023603320178260053 SP 1002360-33.2017.8.26.0053, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 19/06/2018, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2018).

AUXÍLIO ACIDENTE – PARCELAS RETROATIVAS.

O benefício previdenciário pretendido pela autora encontra previsão na Lei no 8.213/91, em seu artigo 86,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.o 8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que o segurado tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a autora sofreu acidente de trabalho nos anos de 2010 e 2014, o que, segundo o perito, agravou, a patologia degenerativa já instalada, o que causou a redução da capacidade laborativa da requerente, na esteira da interpretação do artigo 86, tanto é que o referido benefício foi deferido e reativado administrativamente.

Logo, tem a autora direito de receber o benefício
retroativo de auxílio acidente,
ante a redução de sua capacidade laborativa.

Quanto ao termo inicial do benefício auxílio acidente, o §2o, do art. 86, da Lei no 8.213/91 estabelece de maneira incontroversa que é o dia imediatamente posterior à data da cessação do auxílio doença.

No caso, o requerente recebeu
auxílio doença por acidente do trabalho

no
606.551.946-6

até 06/08/2014 (id. 42528864), de modo que o benefício de auxílio acidente deveria ser concedido a partir do dia seguinte ao da cessação do referido auxílio doença.

Todavia, segundo dispõem o art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e a Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública, aí incluída a Previdência Social, figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas, assim como as restituições ou diferenças devidas, anteriores aos cinco anos que precederam a propositura da ação, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, considerando que a autora ajuizou a presente ação somente em 15/10/2020,
declaro prescrita a pretensão do direito de ação para a restituição das parcelas devidas pelo INSS a autora, anteriores a
15/10/2015.

DISPOSTIVO.

Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a decisão liminar e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
LEONOR JOSÉ FERNANDES

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para determinar a conversão do auxílio doença
no
6301944546 em
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92)
,
a partir de
30/11/2021
(
data da perícia – 71538749).

Defiro, ainda, o pedido de pagamento do benefício
auxílio acidente
a partir do período não prescrito, ou seja, de
15/10/2015
até a data de
11/11/2019
, (dia anterior a concessão do auxílio doença previdenciário no 630.194.454-6), considerando que é vedada a sua cumulação com qualquer o benefício, nos termos do disposto do § 2o, do art. 86, da Lei no 8.213/91.

Eventuais valores supostamente recebidos a título de benefício previdenciário, após a cessação do auxílio doença, em 2014, serão descontados do cálculo das parcelas atrasadas.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009, e da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

Condeno o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais) e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3o, I e do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Em atenção ao
artigo 202
da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
LEONOR JOSÉ FERNANDES

BENEFÍCIO CONCEDIDO
: Aposentadoria por Invalidez Decorrente de Acidentária de Trabalho

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
:
30/11/2021 (data da perícia)
.

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o tema n.° 862, do STJ, não se aplica ao caso concreto, pois
“(...)
a presente irresignação diz respeito ao efeito processual da ausência de pedido de prorrogação do benefício de auxílio-doença precedente
, o que não foi objeto de apreciação no Tema 862/STJ
”.

Nesse contexto, afirma que “(...)
o Tema 862/STJ não abordou a questão da ausência do pedido de prorrogação do auxílio-doença precedente. Esse ponto em específico não foi objeto de questionamento em nenhum momento do julgamento, mesmo porque os recursos representativos da controvérsia decorreram de situações fáticas ocorridas anteriormente à inovação legislativa trazida pelas Medidas Provisórias n. 739/2016 e n. 767/2017, essa convertida na Lei n. 13.457/2017, que introduziram a sistemática da alta programada e do pedido de prorrogação no ordenamento
”.

Sustenta que “
não se pode exigir que o INSS converta automaticamente o benefício de auxílio-doença em auxílio-acidente se, por ocasião da última perícia, ainda estava presente o estado incapacitante (vide RE 1272314/SC -

Relator Ministro Alexandre de Moraes, J. 19/06/2020, DJ 24.06.2020)
”.

Igualmente, argumenta que “
É ônus do segurado provocar novamente a autarquia, mediante pedido de prorrogação, a fim de demonstrar que a incapacidade permanece ou que há sequela consolidada apta a autorizar a concessão de auxílio-acidente. Situação diversa é aquela em que o INSS avalia novamente o segurado e entende pela recuperação da capacidade laborativa, cessando o benefício na perícia. Esta situação sim está abrangida pelo julgamento do Tema 862/STJ
”.

De outra parte, insiste n
a ausência de interesse de agir da parte apelada, diante da falta de pedido de prorrogação do benefício previdenciário, bem como que a sequela consolidada não foi levada ao conhecimento da autarquia apelante.

Esclarece que, “(
...)
se a perícia administrativa, realizada em
08/06/2014
, constatou a persistência da incapacidade laborativa, sendo mantido o auxílio-doença até a DCB
(
06/08/2014)
, a conclusão lógica a que se chega é que
somente pela via do pedido de prorrogação o INSS poderia ter tido o conhecimento da redução da capacidade laborativa, cabendo destacar que a própria autora declarou no exame pericial que "estaria bem
”.

Consigna, ademais, que “
o pedido de prorrogação não serve apenas para que o segurado comprove a permanência da incapacidade com o intuito de prorrogar o auxílio-doença. Ele também é um instrumento essencial para levar ao conhecimento do INSS que o acidente sofrido acarretou redução da capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente
”.

Ressalta que é aplicável, ao presente caso, o Tema n.° 350, do STF, porquanto “
(...) a transformação de um benefício em outro não é automática, pois não pode a autarquia prever as intenções do segurado. Além disso, não se pode deduzir que por ter a pessoa recebido auxílio-doença tenha ela diminuído sua capacidade para o lavor, porque isso nem sempre acontece
”.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença, prequestionando os artigos 86, § 2°, e 60, § 8° e § 9°, da Lei n.° 8.213/91, artigo 485, inciso VI, do CPC e artigos 2° e 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal (ID. 156091984).

Nas contrarrazões, a parte suscita, preliminarmente, a preclusão consumativa e, no mérito, defende a imprescindibilidade de requerimento administrativo do auxílio-acidente, postulando pelo não provimento do recurso, com a fixação de honorários recursais (ID. 156091987).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença das hipóteses mencionadas no artigo 178, do Código de Processo Civil (ID. 162467660).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1021598-06.2020.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA C/C PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
em desfavor do INSTITUTO NACIONA
L DO SEGURO SOCIAL, requerendo
“
o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença ocorrido em 06.08.2014 (respeitada a prescrição quinquenal) até a data da concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez Acidentária, bem como a conversão do benefício de Auxílio-Doença (NB 606551964) em Aposentadoria por Invalidez Acidentária, cujo cálculo deve ser elaborado, conforme precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Tese 704
” (ID. 156091904).

Conforme narrado na petição inicial, o segurado foi vítima de um acidente de trabalho, na data de 23.05.2014, porém, por omissão do empregador, que deixou de emitir a devida Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, percebeu auxílio-doença de natureza previdenciária no período compreendido entre 08.06.2014 a 06.08.2014.

Posteriormente, em decorrência da atividade laboral, as lesões ocasionadas pelo acidente foram agravadas e, por essa razão, o segurado percebe benefício previdenciário desde a data de 12.11.2019.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, na qual o perito judicial atestou a incapacidade da parte apelante para atividade braçal (ID. 156091969).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
determinar a conversão do auxílio doença no 6301944546 em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir de 30/11/2021 (data da perícia – 71538749)
”, bem como para deferir “
o pedido de pagamento do benefício
auxílio acidente
a partir do período não prescrito, ou seja, de 15/10/2015 até a data de 11/11/2019, (dia anterior a concessão do auxílio doença previdenciário no 630.194.454-6), considerando que é vedada a sua cumulação com qualquer o benefício, nos termos do disposto do § 2o, do art. 86, da Lei no 8.213/91
” (ID. 156091982).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de preclusão consumativa, colhe-se que as teses apresentadas pela parte apelante, relacionadas à imprescindibilidade de pedido de prorrogação do benefício previdenciário, correlacionam-se com o interesse de agir, condição da ação que, por se tratar de ordem pública, não está sujeita à preclusão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pelo Município de Lagoa dos Gatos/PE contra a União, objetivando o pagamento das diferenças de complementação ao Fundeb, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do valor mínimo anual por aluno - VMAA do Fundef, no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009 a quantia de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos).

II - Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição do fundo do direito da pretensão autoral. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos arts. 489 e 1022, ambos do CPC/2015. Nesse sentido: ( AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e AgInt no REsp n. 1.625.513/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 8/2/2017.)

VI -
Quanto à alegação de preclusão da matéria referente à ausência de interesse de agir, no tocante à pretensão de pagamento das diferenças do Fundeb de 2010, é forçoso destacar que esta Corte Superior tem firme o entendimento de que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pelo manto da coisa julgada
.

VII - Assim, a matéria relacionada à ausência de interesse de agir, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, desde de que não tenha havido pronunciamento judicial a seu respeito, como ocorreu nestes autos.
Nesse sentido, destacam-se: REsp 843.616/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/06/2013, AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014.

VIII - A Corte a quo analisou as alegações da parte quanto à interrupção da prescrição, com os seguintes fundamentos (fls. 889-890): "... Inexistindo comprovação de autorização expressa conferida pelo Município à Amupe para a propositura da citada ação coletiva, não há como este ser beneficiado pela interrupção da prescrição."

IX - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

X - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, em 14/5/2014, firmou entendimento de que a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, sendo necessária, para tanto, autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.

XI - Esta Corte, alinhada com o entendimento do STF, assim tem-se posicionado: ( AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 20/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp n. 1.185.823/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) XII - Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1866956 PE 2020/0063376-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020). (Grifo nosso).

Assim,
REJEITO
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, a questão relacionada à data de implantação do benefício de auxílio-acidente foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte Tese (Tema 862):

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Eis a ementa do voto proferido no Resp n.° 1729555 SP, representativo de controvérsia:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação.

II.
A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91
.

III.
O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
".

IV.
Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
".

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença
, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI.
O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício
."

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.

(STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021). (Grifo nosso).

Na oportunidade, a despeito dos argumentos levantados pela autarquia previdenciária, a ausência de requerimento administrativo foi expressamente abordada, conforme conclusão da Eminente Ministra Relatora Assusete Magalhães, na ratificação do voto:

“(...)Em suma, o prévio requerimento administrativo, ou, na sua ausência, a citação, somente terão relevância para a fixação do termo inicial do auxílio-acidente, nas hipóteses em que não houve prévia concessão de auxílio-doença, situação não configurada, no caso concreto. (...)” (STJ - REsp: 1729555 SP 2018/0056606-0).

No presente caso
, consoante mencionado anteriormente, a prévia concessão de auxílio-doença à parte apelada é matéria inconteste nos autos, ou seja, a
falta
de requerimento administrativo
específico
é irrelevante para a fixação do auxílio-acidente.

Outrossim, em que pese a afirmação da parte apelante quanto às consequência da ausência de pedido de prorrogação do auxílio-acidente, diante do cenário normativo atual, que prevê o instituto da alta programada, mister anotar que tais circunstâncias foram introduzidas na sistemática atual pelas Medidas Provisórias n.° 739/2016 e 767/2017, esta última convertida na Lei n.° 13.457/2017. No entanto, a situação posta refere-se à cessação do auxílio-doença,
na via administrativa, ocorrida
na data de 06.08.2014, ou seja, anteriormente às alterações legislativas mencionadas.

Nesse contexto, registra-se que a problemática sobre a data de início do auxílio-doença deve ser resolvida a partir da interpretação da lei vigente à época dos fatos.

De igual modo, calha ressaltar que o Tema n.° 277, da Turma Nacional de Uniformização, firmado no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.° 0500255-75.2019.4.05.8303, a que faz menção a autarquia recorrente, não se aplica
à presente hipótese
. Isso porque, a afetação do tema mencionado decorre da superveniência das Medidas Provisórias n.° 739/2016 e 767/2017, além da Lei n.° 13.457/2017,
que, repito, são
posteriores à data em que a autarquia cessou o benefício previdenciário da parte apelada.

Ademais, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 631.240/MG, sob o rito de repercussão geral, na data de 03.09.2024, tenha se pronunciado no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo,
destacou que essa exigência não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
,
in verbis
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal,
deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas
, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir”.

(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 7-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (Grifo nosso).

Inclusive, cumpre salientar que o Eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, além das ressalvas presentes na ementa supratranscrita, pontuou, em seu voto, as situações para as quais não se aplica a exigência de prévio requerimento. Veja-se:

“(...) III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29.
As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.)
.

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo
.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado
.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame. (...)”.

Do exame da situação posta, vislumbra-se que o caso se enquadra no segundo grupo indicado no trecho do voto destacado, precisamente porque a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária
foi inaugurada
com a supressão do benefício.

Dessa maneira, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o “esgotamento da via administrativa”, dispensado pelo Tema n.° 350, da Suprema Corte, para que possa ingressar em juízo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Demonstrada a real dificuldade financeira do apelante em arcar com os encargos processuais, o deferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

De acordo com o julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária
”.

(N.U 1029499-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – EXCEÇÃO À REGRA - repercussão geral reconhecida no Tema n. 350 do STF – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI N. 8.213/91 – PREENCHIDOS – CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há falar em ausência de interesse de agir. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo por se tratar de uma das ressalvas previstas no julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350 do STF
.

2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação da segurada para outra atividade em razão de suas condições pessoais, a concessão da aposentadoria é devida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91

3. Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs ns. 4357 e 4425, do RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente”.

(N.U 1008263-22.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE – PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO – DESNECESSIDADE – AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO – POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350) – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.
Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido
.

3. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O termo inicial do benefício do auxílio-acidente deve ser a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

5. A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

6. Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

7. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso”.

(N.U 1002626-06.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (Grifo nosso).

No que tange à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o
procurador
da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023